Tribunal: STF
Processo: Rcl 83
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-30
Data de publicação: 1978-03-30

Ementa:
EMENTA: 1. O STF mantém o seu entendimento de que os acórdãos
proferidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho não são impugnáveis
por meio de Recurso Extraordinário.
        2. Reclamação. Ausência de seu pressuposto. Não lhe vota
conhecimento o STF.